Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE MILITAR. RECURSO AS RÉ PROVIDO, EM PARTE.
1 – Prescrição. Questão preclusa. Questão decida em sede de saneamento e não impugnada pela via recursal no momento resta preclusa. Preliminar não conhecida.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
3 – Responsabilidade da seguradora. Cosseguradoras. Solidariedade. Em caso de invalidez permanente por acidente (IPA), a apólice que rege a situação é a vigente na data da ocorrência do acidente pessoal (REsp n. 1.762.808/PR). A seguradora ré se tornou líder da apólice em 2012, mas em abril de 2010, data do acidente do autor, compunha o conjunto de cosseguradoras da apólice, com 29% (vinte nove por cento) da participação, razão pela qual responde solidariamente com a seguradora líder pelo pagamento da indenização securitária e é parte passiva legítima, na forma do art. 7o. do CDC.
4 – Valor da Indenização. Perda parcial de função. O valor da indenização securitária é calculado conforme o percentual de perda funcional. O perito do juízo concluiu que a sequela anátomo-funcional do autor foi do tipo leve com comprometimento de 25% (vinte e cinto por cento) do movimento de pinça dígito palmar da mão direita do segurado. Observada a tabela SUSEP para os casos de perda um dos membros superiores e aplicada a proporcionalidade da sequela apurada pelo perito, o valor da indenização corresponde a 17,5% (dezessete vírgula cinco por cento) do capital segurado.
5 – Limitação de cobertura. Informação ao consumidor. As cláusulas contratuais do seguro relativas ao cálculo do valor da indenização por invalidez permanente total ou parcial por acidente foram redigidas de modo claro e com destaque para as situações de limitação de cobertura como determina o Art. 54 do CDC. Na modalidade de seguro de vida coletivo, é dever, exclusivamente do estipulante, informar os beneficiários a respeito das condições das cláusulas contratuais (Tema 1112 do STJ).
6 – Correção Monetária. O termo inicial da correção monetária é a data da contratação do seguro (Súmula 632 do STJ). Considera-se como data de contratação a data da última renovação do seguro.
7 – Recurso do réu conhecido, em parte e provido, em parte. Recurso do autor conhecido e desprovido.
(K)